Tribunal: TJES
Processo: 0001527-65.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001527-65.2014.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILTON JORGE RUDIO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, sob alegação de que obras realizadas pela concessionária teriam causado rachaduras estruturais e inundações em sua residência.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre as obras realizadas pela concessionária e os danos estruturais alegados pelo apelante, de modo a ensejar a responsabilidade civil objetiva da empresa pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do fornecedor, nos termos do art. 37, §6º, da CF.
4.
A prova pericial constante dos autos afasta a relação de causalidade entre as obras da concessionária e os danos estruturais na residência do apelante, evidenciando que os problemas construtivos decorrem de falhas na edificação, ausência de reforços estruturais e uso inadequado de materiais.
5.
Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, visto que os danos resultam da culpa exclusiva do apelante, que construiu a residência sem observância de padrões mínimos de segurança.
6.
Diante da ausência de comprovação da responsabilidade da concessionária, inexiste dever de indenizar por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa, sendo afastada quando demonstrada causa exclusiva do particular.
9.
A existência de falhas construtivas preexistentes e ausência de comprovação de influência das obras da concessionária sobre os danos estruturais caracterizam excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RENILTON JORGE RUDIO
em face de r. sentença (evento 11277802), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não verificamos a responsabilidade civil do requerido sobre os supostos danos que o requerente alega ter experimentado, onde se denota que tais danos já são antes das obras da Cesan e que são por falhas estruturais da própria residência, divorciado das obras da requerida.
” (evento 11277802).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a controvérsia cinge-se à alegação do apelante de que a CESAN teria realizado obras de instalação de tubulações em área próxima à sua residência e que tais obras teriam causado rachaduras estruturais e inundações. O apelante pleiteia, com base na responsabilidade objetiva da concessionária, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No entanto, consoante bem pontuado na sentença recorrida, não há prova nos autos de que os supostos danos foram causados pela requerida, sendo que a prova técnica (fls. 136-149) afasta expressamente qualquer relação de causalidade entre as obras da CESAN e os problemas estruturais na edificação do apelante.

O
expert
do juízo de origem, Ademir Gonzales Júnior (engenheiro civil – CREA/ES 10.506/D), concluiu que: “
não se pode afirmar que as obras para a instalação das redes de água potável e de coleta de esgoto tenham causado danos estruturais à residência do Requerente
” (fl. 149).

O perito esclareceu que a residência do apelante apresenta falhas construtivas significativas, decorrentes da ausência de reforços estruturais, como por exemplo, pilares adequados e vias de amarração, bem como que os materiais empregados na construção são inadequados, circunstâncias que causaram trincas nas paredes e pisos.

Além disso, ressaltou que a edificação não contou com acompanhamento técnico de engenheiro ou arquiteto e que “
mesmo que alguma das tubulações das redes de água e esgoto, vizinhas ao terreno do Requerente venham a se romper, não se pode afirmar que o acúmulo da água em seu quintal provocaria danos estruturais a sua residência
” (fl. 149).

Registrou, ainda, que “
a implantação, por si só, das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto não provocaram danos à residência do Requerente durante a sua instalação
” (fl. 140) e que os “
danos ou falhas estruturais na residência do Requerente devem-se principalmente a imperícia com que a mesma fora executada
” (fl. 140).

Como é cediço, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, de acordo com o art. 37, §6º, da CF, que adota a teoria do risco administrativo.

Vale lembrar que o nexo de causalidade é o fator aglutinante da responsabilidade civil objetiva, o qual não foi demonstrado em relação aos serviços prestados pela concessionária ora apelada, e sim foi comprovada a existência da excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, isto é, a culpa exclusiva do recorrente que não edificou sua residência com padrões mínimos de segurança.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, porque a responsabilidade civil objetiva exige a comprovação da vinculação direta destes com o comportamento do fornecedor, o que não ocorreu. Nessa linha de entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados por enchente. P
rova pericial que demonstra culpa exclusiva do autor.
Sistema de captação indevido de águas pluviais e de esgoto sanitário doméstico. Topografia do imóvel a propiciar a inundação. Responsabilidade da concessionaria. Não ocorrência:. Restando demonstrado que a inundação do imóvel ocorreu em razão da sua topografia, acrescido ao sistema irregular de captação de água e esgoto,
resta afastado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão da concessionária de serviço público, o que afasta a sua responsabilidade, e, consequentemente, o dever de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APL 1051565-92.2014.8.26.0002; Ac. 11998746; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 13/11/2018; DJESP 27/11/2018; Pág. 2310)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, visto que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, mantendo a
suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, visto que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).